Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-26.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS. AUSENTE INDÍCIOS DE PRETENSÃO EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. NEGÓCIO CELEBRADO DENTRO DO ESCRITÓRIO DA PARTE RECORRENTE. RESPONSABILIDADE. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela primeira parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 38.743,30. Em seu recurso sustenta a preliminar de nulidade da citação, visto que o AR retornou com a resposta “mudou-se”, além de ressaltar que não possui relação com o contrato entabulado. No mérito, defende que desconhece o contrato celebrado, não reconhecendo a assinatura no contrato, bem como porque os valores foram depositados na conta da segunda parte ré.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A leitura do AR confirma a regular citação da parte recorrente (ID 51464822). Inclusive, foi oportunizado à parte autora que informasse o endereço da parte ré face a certidão, equivocada, de que o AR teria retornado com a indicação de que a parte ré teria mudado de endereço. Na ocasião o autor demonstrou que o referido AR foi regularmente recebido (ID 51464829), de modo que ocorreu o prosseguimento do feito, sendo proferida a sentença ora recorrida. Preliminar de nulidade por ausência de citação rejeitada.
IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui a responsabilidade pelos danos a ambos os réus. Assim, a análise das alegações da primeira parte ré de que não teria relação com o autor conduz ao mérito da demanda, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. O autor alega que recebeu uma ligação da segunda parte ré, informando que poderia adquirir precatórios por valor equivalente a 60% das suas dívidas, de forma a conseguir quitar os seus débitos decorrente de empréstimos consignados junto à Caixa Econômica Federal. Assim, compareceu no escritório da primeira parte ré, onde estavam presentes a segunda parte ré, um suposto sócio da parte ré e um terceiro que afirmava já ter realizado acordo semelhante com êxito na redução das suas dívidas. Desse modo, o autor alega que anuiu com os termos ofertados, de modo que realizou um empréstimo junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 50.000,00, para efetuar o pagamento da entrada do acordo com os réus, que correspondia ao pagamento total de R$ 193.716,52 para a aquisição de precatórios que seriam utilizados para quitar a sua dívida bancária de R$ 322.860,87. Assim, realizou o pagamento de R$ 50.000,00 para a segunda parte ré. Todavia, após vários meses, sem qualquer medida dos réus, buscou rescindir o contrato, sendo que somente conseguiu recuperar R$ 11.256,70, de modo que pleiteou na presente demanda a devolução de R$ 38.743,30.
VI. Os réus não impugnaram os fatos relatados, sendo que há verossimilhança no exposto pelo autor. No ponto, conforme devidamente consignado na sentença recorrida, é possível apurar que o confuso contrato celebrado entre as partes buscava apenas conferir legalidade a um ato ilícito, não existindo indícios de que os réus forneceriam meios para o autor quitar os seus débitos com a Caixa Econômica Federal. Ademais, não obstante a tese da parte ré de que não possui relação com aquele contrato, constata-se que o acordo foi entabulado dentro do escritório da parte ré, situado em bairro nobre do Distrito Federal (Lago Sul), inclusive com a presença de uma pessoa que afirmava ser sócio da recorrente, sendo que a mera menção de que desconhece a assinatura no contrato não afasta a responsabilidade, face já ter sido esclarecido que aquele documento apenas tinha por objetivo conferir suposta legalidade ao ato, de modo que o não reconhecimento da assinatura é insuficiente para afastar a sua responsabilidade em ressarcir os danos sofridos pelo autor. Isso porque a aparência de regular negócio jurídico, de forma a gerar confiança para o autor, vincula os envolvidos naquele resultado, em conformidade com a teoria da aparência. Enfim, relevante destacar que a parte ré possui capital social significativo (acima de cem milhões de reais), se apresentando como fundo de investimento agrário e que trabalha com securitização de créditos e corretora de títulos e valores mobiliários, sendo que o autor elencou na inicial diversas ocorrências policiais noticiando fatos semelhantes decorrentes de contratos entabulados naquele local, sempre envolvendo pagamentos de quantias significativas, inclusive com relatos de entrega de valores acima de um milhão de reais, e denúncias de que não ocorreu a regular contrapartida (ID 51464810), o que também já foi objeto de várias ações judiciais neste E. TJDFT. Neste sentido, cita-se os processos no 0735874-30.2023.8.07.0001, 0738204-97.2023.8.07.0001, 0744746-68.2022.8.07.0001, dentre outros.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.